Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TAXA DE REGISTRO DE GRAVAME. CONTRIEDADE A ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 958. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Nos termos do art. 988 do CPC, é cabível reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, e para preservar a competência do Tribunal de Justiça, bem como as decisões nele proferidas em incidentes de demandas repetitivas.
2. O STJ, por meio da Resolução no 3, de 7 de abril de 2016, prevê a possibilidade do ajuizamento de reclamação no Tribunal de Justiça nas situações em que houver decisão da Turma Recursal contrariando jurisprudência consolidada na corte superior.
3. Por verificar que o recurso repetitivo que fundamenta o pedido do reclamante - REsp 1.578.553/SP – diz respeito ao exame da legalidade da cobrança das tarifas para registro do contrato, que não se confunde com a taxa de registro de gravame, não há que se falar em contrariedade à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553/SP, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), impondo-se, por conseguinte, a improcedência do pedido formulado na reclamação.
4. Reclamação improcedente.